Tribunal: TJPA
Processo: 0807441-77.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807441-77.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807441-77.2024.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A.

EMBARGADO: VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CARÁTER PESSOAL. ART. 5º, § 6º. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO PAN S.A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença em ação de busca e apreensão proposta contra VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA. O embargante sustenta ausência de caráter protelatório do recurso, ausência de intimação pessoal da parte autora e requer efeitos infringentes dos embargos. O acórdão consignou que houve prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre interesse no processo, tendo sido devidamente intimada através de expedição eletrônica ao Domicílio Eletrônico Nacional, quedando-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação por meio eletrônico tem caráter de intimação pessoal para fins de extinção por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, pressupondo existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins. O embargante alega omissão ante ausência de intimação pessoal da parte autora, entretanto o decisum embargado não está omisso, estando em consonância com julgado do Tribunal da Cidadania.

4. Compulsando os autos, observa-se que houve prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre seu interesse no processo, tendo sido devidamente intimada através de expedição eletrônica ao Domicílio Eletrônico Nacional, quedando-se inerte quanto à determinação do juízo. A intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006. O STJ firmou que "o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará extinção do feito" (REsp 1.738.705/MT).

5. O STJ consolidou que "de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, 'as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais'" (AgInt no REsp 2.004.884/RJ, AgInt no AREsp 2.471.664/GO). Agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito após ter procedido com a intimação pessoal da parte via sistema eletrônico, não havendo omissão no decisum embargado que enfrentou expressamente a questão da intimação pessoal eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistência de contradição na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento: "1. A intimação por meio eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º)." "2. A intimação via Domicílio Eletrônico Nacional equivale à intimação pessoal para fins de extinção por abandono."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.022; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22/5/2018; AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22/8/2022; AgInt no AREsp 2.471.664/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807441-77.2024.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674 A.

EMBARGADO: VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO PAN S.A
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o embargante sustenta a ausência de caráter protelatório do recurso; a ausência de intimação pessoal da parte autora; requerendo os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CARÁTER PESSOAL. ART. 5º, § 6º. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível interpostos por BANCO PAN S.A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença em ação de busca e apreensão proposta contra VALCIR AUGUSTO RODRIGUES COSTA. O embargante sustenta ausência de caráter protelatório do recurso, ausência de intimação pessoal da parte autora e requer efeitos infringentes dos embargos. O acórdão consignou que houve prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre interesse no processo, tendo sido devidamente intimada através de expedição eletrônica ao Domicílio Eletrônico Nacional, quedando-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a intimação por meio eletrônico tem caráter de intimação pessoal para fins de extinção por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, pressupondo existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins. O embargante alega omissão ante ausência de intimação pessoal da parte autora, entretanto o decisum embargado não está omisso, estando em consonância com julgado do Tribunal da Cidadania.

4.
Compulsando os autos, observa-se que houve prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre seu interesse no processo, tendo sido devidamente intimada através de expedição eletrônica ao Domicílio Eletrônico Nacional, quedando-se inerte quanto à determinação do juízo. A intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006. O STJ firmou que "o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará extinção do feito" (REsp 1.738.705/MT).

5.
O STJ consolidou que "de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, 'as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais'" (AgInt no REsp 2.004.884/RJ, AgInt no AREsp 2.471.664/GO). Agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito após ter procedido com a intimação pessoal da parte via sistema eletrônico, não havendo omissão no decisum embargado que enfrentou expressamente a questão da intimação pessoal eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistência de contradição na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1.
A intimação por meio eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º).
"

"2.
A intimação via Domicílio Eletrônico Nacional equivale à intimação pessoal para fins de extinção por abandono.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.022; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22/5/2018; AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22/8/2022; AgInt no AREsp 2.471.664/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 17/2/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de uma possível omissão no julgado
, ante a alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, estando, inclusive, em consonância com julgado do Tribunal da Cidadania, conforme transcrevo a seguir
(fls. ID Num. 34262578 – Pág. 5-6)
:

Compulsando os autos, observo que houve a prévia intimação pessoal da parte autora, para se manifestar sobre seu interesse no processo. Não obstante, devidamente intimada através expedição eletrônica também enviada para o Domicílio Eletrônico Nacional, a parte ora apelante quedou-se inerte quanto a determinação do juízo.

Esclareço que a intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação pessoal, nos termos do art. 5ª, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Vejamos a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

(...)

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Sobre referido tema, destaco outro julgado do C. STJ, segundo o qual “De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, "as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais" (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.).
(AgInt no AREsp n. 2.471.664/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025)
.

Dessa forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito, após ter procedido com a intimação pessoal da parte.

ASSIM,
considerando inexistir contradição no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026